Tribunal: TJDFT
Processo: 0710090-59.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-01-21
Data de publicação: 2021-02-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. TERRACAP. OBRIGAÇÃO ASSUMIDA. PROVIDÊNCIAS NECESSÁRIAS PARA FORMALIZAÇÃO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. OBSERVÂNCIA OBRIGATÓRIA.

1. A TERRACAP assumiu a obrigação de adotar as “providências necessárias à formalização do novo Contrato de Concessão de Direito Real de Uso com Opção de Compra”, mas o procedimento administrativo foi encerrado diante da não-apresentação da documentação fiscal necessária (art. 6o da Lei no 3.196/03).

2. A efetiva prática do ato administrativo não pode desrespeitar o atendimento ao princípio da legalidade.

3. Deu-se provimento ao agravo de instrumento.